Tribunal: STF
Processo: RHC 211997
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cassieli Dolcinel Deoclides interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. RÉ NÃO FOI LOCALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão que determinou a prisão preventiva da agravante se fundamenta por ela responder a outros processos que se encontram suspensos, nos termos do art. 366 do CPP, bem como por não ter sido localizada, e não tão somente no fato de ser moradora de rua.



    2. Agravo Regimental não provido. 



    (HC 663.318 AgRg, ministro Rogério Schietti Cruz)



    Em suas razões, a defesa, em síntese, pretende a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da recorrente, em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. RECORRENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS QUE SE ENCONTRAM SUSPENSOS, NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP, E QUE TAMBÉM NÃO FOI LOCALIZADA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a legalidade do decreto prisional proferido pelo juiz na origem, apontou o seguinte (grifei):



     No entanto, conforme demonstrado na decisão recorrida, a decisão que determinou a prisão preventiva da agravante se fundamenta por ela responder a outros processos que se encontram suspensos, nos termos do art. 366 do CPP, bem como por não ter sido localizada, e não tão somente no fato de ser moradora de rua, conforme se depreende do trecho do acórdão: 



    [...] a segregação cautelar da paciente mostra-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, especialmente porque a paciente responde a outros processos que estão suspensos com espeque no art. 366 do CPP (Evento 5 dos autos 5004998-76.2021.8.24.0023) 



    [...] 



    O STJ, em casos similares, entende que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019, destaquei). 



    No mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Federal, do qual destaco os seguintes trechos (grifei):



    4. O recurso ordinário não merece prosperar.



    5. É que a custódia cautelar da recorrente está justificada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão não apenas da sua periculosidade e da gravidade em concreto da conduta (tentativa de homicídio qualificado), mas principalmente pelo fato de responder a outros processos que se encontram suspensos, nos termos do art. 366 do CPP, bem como por não ter sido localizada, tal como se pode conferir pelo seguinte trecho do aresto impugnado, in verbis (fls. 427/428):



    […]



    9. Mas não é só: a custódia cautelar da recorrente justifica-se igualmente pelo fato de não ter sido então localizada (v. fls. 427), o que denota o seu intento em frustrar a aplicação da lei penal. 



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem declarado a conveniência da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECORRENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELOS TRIBUNAIS DE INSTÂNCIAS SUPERIORES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Os recorrentes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos nas razões recursais, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes.



    (RHC 177.649 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Também no sentido de conveniência da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 191.943-AgR/RS, Ministra Rosa Weber, HC 176.959-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin; RHC 133.833/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 103.460/MG, Ministro Luiz Fux.



    Finalmente, é necessário ressaltar que, ao contrário do que argumenta a defesa no sentido de que a prisão preventiva só estaria determinada por se tratar de paciente em situação de rua, para além da gravidade concreta da conduta da paciente (tentativa de homicídio), conforme bem exposto pelo Superior Tribunal de Justiça “a decisão que determinou a prisão preventiva da agravante se fundamenta por ela responder a outros processos que se encontram suspensos, nos termos do art. 366 do CPP, bem como por não ter sido localizada, e não tão somente no fato de ser moradora de rua”.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação de prisão preventiva da recorrente. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator